Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA ARBITRADA PARA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL. ART. 537 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo no 0731460-41.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi determinada a intimação do agravante para o cumprimento da obrigação de fazer estipulada na sentença, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária, no valor de R$500,00, limitada ao montante de R$25.000,00. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão proferida (ID 61124445).
3. A agravante requer o afastamento da multa ou a redução para valor proporcional e razoável.
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. No caso, a sentença proferida, confirmada em grau recursal, julgou parcialmente procedente o pedido “para determinar a revisão do contrato no. 360.002.409, fixando o valor máximo de todas as parcelas em R$ 336,30. Por conseguinte, as Rés deverão promover a alteração do termo em comento, no prazo de 10 dias, a contar da intimação pessoal da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 25.000,00.”.
6. Nesse contexto, a responsabilidade do agravante foi reconhecida e a multa estipulada é legítima.
7. Outrossim, a multa possui natureza inibitória, objetivando desestimular o descumprimento da obrigação, evidenciando que o valor arbitrado não se mostra excessivo, porquanto em consonância com a capacidade das partes e o direito violado. Inteligência do art. 537 do CPC.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e honorários.